Tribunal: TJSP
Processo: 1001507-23.2025.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ação de cobrança – Pretensão inicial visando o pagamento de diferenças decorrentes de aplicação de juros e correção monetária sobre saldo da conta do PASEP do autor, mantida e gerida junto ao réu – Procedência – Insurgência do autor – Pedido de suspensão do feito até julgamento do Tema 1300 do STJ que não comporta ser acolhido, por envolver discussões distintas – Precedentes deste ETJSP –

Ementa:
Ação de cobrança – Pretensão inicial visando o pagamento de diferenças decorrentes de aplicação de juros e correção monetária sobre saldo da conta do PASEP do autor, mantida e gerida junto ao réu – Procedência – Insurgência do autor – Pedido de suspensão do feito até julgamento do Tema 1300 do STJ que não comporta ser acolhido, por envolver discussões distintas – Precedentes deste ETJSP – Diferenças de atualização monetária dos valores depositados na conta do PASEP a serem restituídas em favor do autor apurada pela prova pericial constante dos autos – Sentença mantida e ratificada nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça – Recurso do autor improvido.